Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019534-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ALVES, ANTONIO CARLOS BORTOLAIA
Processo Origem: Embargos à Execução n. 0007174- 07.2019.8.11.0004 - Cód. 12163811 (Proc. Eletrônico) e Cód. 308640 (Proc. Físico), da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., de decisão que nos Embargos à Execução opostos por Maria das Graças Alves Bortolaia e Antônio Carlos Bortolaia, inverteu o ônus da prova em desfavor do embargado, ora agravante.
Explica que ajuizou contra os agravados, Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em cédula rural hipotecária, com saldo devedor de R$ 77.843,91.
Alega o equívoco da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, porque o valor contratado foi utilizado para incremento da atividade econômica, o que afasta a relação de consumo entre as partes.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que nos Embargos à Execução opostos pelos executados Maria das Graças Alves Bortolaia e Antônio Carlos Bortolaia, deferiu a inversão do ônus da prova.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do recorrente, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
Assim se diz, porque por ora, não foi atribuído nenhum ônus ao banco agravante para que produza ou suporte qualquer despesa probatória, o que evidencia a falta de prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7